Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013654-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013654-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio
par conditio creditorum
(paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
(REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.

(Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos,
para a recomposição dos valores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013654-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013654-25.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que homologou o Plano de Recuperação Judicial dos agravados.

O agravante alega que o Plano contém ilegalidades fundamentais na sua estrutura, as quais não são superadas pela concordância da maioria dos credores ou pela soberania da competência da Assembleia Geral.

Acrescenta que, além disso, não contém condições claras de pagamento a cada uma das classes de credores, mas sim previsão de “pagamentos individualizados”,
de modo que credores de uma mesma classe, e até mesmo credores em uma mesma situação (por exemplo, credores financeiros, fornecedores) têm condições de pagamento absolutamente diversas
, em violação ao princípio da paridade.

Argumenta que “
a situação se torna ainda mais grave quando se percebe que a planilha de pagamentos apresentada pelos Agravados foi elaborada com fundamento na primeira relação de credores elaborada pelos devedores e, portanto, sequer reflete a relação mais atualizada e completa elaborada pelo Administrador Judicial”
(id no 96144964 - Pág. 15). E mais, que já foram apresentados dois aditivos sem que os recuperandos atualizassem a planilha em conformidade com a última lista confeccionada pelo administrador judicial.

Aduz que houve retificação desse rol e da planilha produzida pelos agravados, a qual não teria contemplado os valores a que faz jus, de forma que não se sabe como ocorrerá a quitação.

Diz que o Plano é genérico, pois não explica quais medidas os agravados pretendem tomar para o soerguimento e para o pagamento dos credores.

Argui ainda que as premissas 09 e 10 trazem a possibilidade de alienação de ativos (bens móveis e imóveis) na modalidade de unidades produtivas isoladas, porém não há especificação de como e quais bens serão alienados, o que foge às questões negociais, pois refere-se à legalidade do plano.

Ressalta que a ausência de previsão monetária e o deságio, variado, pressupõe perdão tácito da dívida e configura evidente abuso de poder da parte contrária.

Destaca a dificuldade no acompanhamento do Plano por não mencionar se a carência é contada em meses ou anos, qual o deságio a ser aplicado aos créditos não reconhecidos, tampouco a data em que serão efetuados os pagamentos.

Assinala que a decisão fere os artigos 53, 59, § 1o, 60, 61, 66 e 142 da Lei n. 11.101/05.

Contraminuta no
id n. 99424974
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 96232993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id 102548986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013654-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em 31/01/2019, o processamento foi deferido em 19/02/2019, o Plano apresentado em 04/10/2019 (id 96144974) e o aditivo em 27/04/2021 (id 96144978).

A Assembleia Geral de Credores aprovou o Plano em segunda convocação, nestes termos (id 96144979 - Pág. 15):

O juízo de origem deferiu a RJ, com as seguintes ressalvas às premissas
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18:

O agravante alega que, ao tratar das medidas de saneamento da atuação dos recuperandos, o Plano é inconcebível, sobretudo porque traz na classe quirografária projeção de pagamento do passivo com condições diversas.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Posto isso, não procede a arguição de nulidade da AGC sob a justificativa de que o deságio é abusivo, pois não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

A propósito:

“No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho”
(REsp 1587559/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/04/2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1o, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea?a? do permissivo constitucional.(...) Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 18/03/2021).

No tocante à criação de subclasses, não há vedação expressa na Lei 11.101/2005. E o tratamento desigual é vedado somente quando o deferimento da RJ não ocorre em conformidade com o art. 45, mas sim com o art. 58, §1o (
cram down
), e entre os credores da classe que houver rejeitado o plano.

Por outro lado, o princípio
par conditio creditorum
(paridade entre os credores) é norteador da Lei de Falências e Recuperação Judicial, e, apesar de se relacionar mais à falência (utilização dos ativos da falida para pagamento dos credores), tem reflexos também na RJ, no que couber - Enunciado n. 81 da II Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal.

Assim, em observância a esse princípio, o Plano deve prever tratamento igualitário entre os credores. No mesmo sentido é o Enunciado n. 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal:

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Vale registrar que no RAI 90466/2015, julgado em 30/09/2015, consignei que o deságio escalonado não implicava em tratamento diferenciado, porém foi vencedor o voto do 1o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhado pela 2a vogal, Desa Serly Marcondes Alves.

Em 19/07/2018, mudei meu entendimento e acompanhei o voto da relatora, Desa Serly, para dar provimento ao RAI n. 1002739-19.2018.8.11.0000 e determinar a elaboração de novo Plano ante as condições díspares fixadas para os credores da mesma classe.

Importante ressaltar que naquelas duas ocasiões o tema em análise ainda não estava consolidado na jurisprudência, até que em 12/03/2019, no REsp 1.634.844/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça abalizou a criação de subclasses no Plano de Recuperação da empresa, e afirmou sua viabilidade,
desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE.CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.PARÂMETROS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial
. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva
.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso.

8. Recurso especial não provido.
(REsp 1634844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019).

O ministro Ricardo Villas Boas fez estas observações no voto:

Assim,
escolhido um critério, todos os credores que possuam interesses homogêneos serão agrupados sob essa subclasse
,
devendo ficar expresso o motivo pelo qual o tratamento diferenciado desse grupo se justifica e favorece a recuperação judicial, possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro estabelecido.

Essa providência busca garantir a lisura na votação do plano
, afastando a possibilidade de que a recuperanda direcione a votação com a estipulação de privilégios em favor de credores suficientes para a aprovação do plano, dissociados da finalidade da recuperação judicial. Vale lembrar, no ponto, que a recuperação judicial busca a negociação coletiva e não individual, reunindo os credores para tentar a superação das dificuldades econômicas da empresa.

Com esses esclarecimentos, passo à apreciação do Plano apresentado pelos agravados, para verificar se houve trata

mento homogêneo nas subclasses.

Nele constou o seguinte sobre a classificação dos credores (id
96144974 - Pág. 14 e 15)
:

Posteriormente os recuperandos realizaram o 1o aditivo ao Plano:

E anexaram um fluxo para o cumprimento:

O agravante se insurge contra a criação de subclasses com padrões diferentes de pagamento, e não contra os credores fomentadores, pois para este grupo, a
ntes mesmo da Lei n. 14.112/2020, que alterou o parágrafo único do art. 67 da LERF para incluir essa classe, a jurisprudência já trilhava o mesmo caminho, visto que permitia àquele que concede crédito à recuperanda ou a auxilia no seu processo de soerguimento o benefício de tratamento diferenciado
dos outros credores, sem ferir o princípio
par conditio creditorum
.

Os agravados criaram subclasses dentro das classes quirografárias e garantia real, com deságios e carência distintos,
sem especificar quais os critérios objetivos aplicados para classificar cada um dos credores na planilha de fluxo por eles apresentada.

Ademais, o Plano enuncia que haverá tratamento individual, o que é vedado. Logo, nessa parte afronta o princípio da paridade, ante a ausência de critérios homogêneos para a sua classificação, o que autoriza a intervenção do Judiciário.

Também não prevê nenhum índice de correção monetária, que se destina exclusivamente à recomposição do valor da moeda, sendo incapaz de gerar bonificação ou acréscimo patrimonial para o credor em detrimento do devedor.

Para a preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), as ações práticas destinadas a consolidar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica exigem certa dose de sacrifício na satisfação dos credores com a finalidade única de evitar a falência da sociedade.

No entanto, o Plano não faz menção alguma a correção monetária; logo, não é razoável nem proporcional, e impõe ônus desmedido especialmente ao credor que não concordou com a disposição de parte do seu patrimônio.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores.

O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais.

Ausência de previsão de correção monetária dos créditos ao longo dos anos de pagamento do plano acaba por provocar um duplo deságio. Necessidade de inclusão de fator de atualização – Preservação das cl
áusulas sem a convocação de nova assembleia - Recurso parcialmente provido
. (N.U 1009176-42.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 21/11/2019, publicado no DJE de 26/11/2019).

Assim, o Plano comporta correção também nesse item.

O agravante recorre ainda da premissa 10:

Sobre a alienação de ativos, o art. 66 da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020, preceitua:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver,
com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.

Como visto, há tão somente uma cláusula genérica de possibilidade de alienação de ativos (id n.

96144974 - Pág. 19), sem descrição pormenorizada. Por consequência, qualquer pretensão nesse sentido tem de respeitar o que preconiza a Lei, com autorização judicial prévia, depois de ouvido o comitê de credores, se houver.

Por fim, o agravante
alega dificuldade no acompanhamento do Plano, pois não informa se a carência é contada em meses ou anos, qual o deságio a ser aplicado aos créditos ainda não reconhecidos, tampouco a data em que os pagamentos serão feitos.

Consoante a premissa n. 01, a implementação do Plano se daria no dia 25 do mês seguinte ao da publicação da decisão judicial que o homologar.

Sobre a carência, apesar de normalmente ser contada em meses, não há indicação clara no Plano e nem na planilha de fluxo. Desse modo, é necessário que os recuperandos elucidem esse ponto.

No que tange aos pagamentos, terão início após o período de carência.

E sobre o deságio nos créditos não reconhecidos, a premissa n. 03 dispõe:

Todavia, como já salientado, os agravados não apontaram no Plano quais os critérios para a classificação dos credores nas subclasses por eles criadas, o que será regulamentado e, com isso, corrigida essa incongruência.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para anular as
deliberações da Assembleia Geral de Credores e determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e homogêneos para a criação de subclasses, previsão de índice de correção monetária, esclarecimentos sobre o prazo de carência e exclusão da premissa n. 09 (livre alienação de ativos, com observância ao art. 66 da Lei 11.101/2005), e sem as premissas n.
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18, já afastadas pelo juízo de origem.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013654-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

VOTO VISTA

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Pedi vista na sessão passada em razão da noticiada criação de subclasses, pelos agravados Recuperandos, sem que tenham apresentado a devida justificativa para o aparente tratamento desigual para os credores de uma mesma classe.

Acerca da criação da subclasse dos
credores fomentadores
, como bem ponderado pelo e. Relator, o Banco agravante não se insurge contra.

Além disso, observa-se que referida subclasse foi inserida por meio do 1o Aditivo ao Plano, em que
restaram estabelecidos critérios para aqueles credores interessados em fomentar o grupo
, com previsão de duas opções de pagamento, disposição acerca da formalização da eventual adesão pelos interessados e manutenção das garantias (id 96144978).

Já no que diz respeito aos critérios para o tratamento diferenciado aos credores de uma mesma classe, observa-se que, efetivamente, não restaram previstos seja no plano ou por meio de aditivo.

Recentemente, a Lei no. 11.101/05 sofreu alteração na redação de seu art. 67, parágrafo único, com a promulgação da Lei no. 14.112/2020, a fim de possibilitar expressamente o tratamento diferenciado de credores da mesma classe, como já vinha reconhecendo o STJ.

Todavia, no caso em exame, a simples menção no plano de que foram criadas as classes em
credores trabalhistas
,
credores com garantia real
,
credores quirografários e credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte,
não se revela, por si só, apta como fundamento para justificar o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe,
justamente frente a ausência de motivação e critérios objetivos
adotados pelos Recuperandos no fluxograma de pagamento por eles apresentado.

Nesse sentido, destaca-se
que
“a criação de subclasses entre os

credores

da

recuperação

judicial

é

possível

desde que seja estabelecido

um

critério

objetivo,

justificado

no

plano

de

recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando

vedada

a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
”
(REsp 1.634.844/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12-3-2019).

Posto isso, frente a
ausência de critérios objetivos
alinhados aos fins da Recuperação Judicial dos agravados na criação das subclasses de credores dentro da mesma classe,
acompanho o e. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021